Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A rejeição liminar da petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa é medida excepcional que ocorre somente na hipótese de os elementos de informação serem robustos e irrefutáveis quanto à inexistência do ato ou da sua autoria, ou se ausentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que não é o caso dos autos.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, nos termos do artigo 17, §§ 7o, 8o e 9o, pois aplicável, ao caso, o princípio in dubio pro societate.
3. A apuração da participação da parte demandada nas condutas antijurídicas que lhe são imputadas na petição inicial constitui o próprio mérito da ação de improbidade, sendo necessário adentrar na fase probatória a fim de que as questões possam ser examinadas com prudência.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.